Tribunal: TJMT
Processo: 0006740-48.2015.8.11.0007
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0006740-48.2015.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE MARTINS ALVES - CPF: 032.445.147-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRENTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE MARTINS ALVES - CPF: 032.445.147-40 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (RECORRENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – MERCADO DE CONSUMO – PRÁTICA ABUSIVA (COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS CANCELAMENTO DE CARTÃO) – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PLEITO DE NULIDADE DA MULTA OU REDUÇÃO DA PENALIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA REDUZIR A MULTA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PARTE PROMOVIDA POR SE TRATAR DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – PLEITO DE ANULAÇÃO DA MULTA PELA PARTE PROMOVENTE – TESE DE MULTA INDEVIDA E DESPROPORCIONAL – INFRAÇÃO DE CONSUMO – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE – MULTA APLICADA POR AUTORIDADE COMPETENTE – MULTA EM VALOR RAZOÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE DESPROVIDO E DA PARTE PROMOVIDA PROVIDO.

O PROCON detém legitimidade para impor multa aos fornecedores de produto e serviços que integram o mercado de consumo por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente em razão do poder de polícia que lhe é conferido por ato normativo, conforme baliza da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante da aplicação de multa administrativa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, após a instauração de processo administrativo, no qual foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste ilegalidade a ser declarada, de modo que a autuação ocorreu no exercício regular do poder de polícia.

Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo”, de modo que seu valor deve ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso da parte promovente desprovido e da parte promovida provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOD DE APELAÇÃO interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual parcialmente procedente a pretensão inicial para reduzir a multa administrativa aplicada pelo PROCON em face da promovida pela metade, por entender o magistrado que a multa fixada ultrapassa os limites de razoabilidade e prudência, conforme dispositivo que cito:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de REDUZIR a penalidade de multa, ora impugnada, fixando-a no valor inicial de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Pelo princípio da causalidade, condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor estipulado para a multa acima, nos termos do artigo 85, §2º, do NCPC.

A parte promovida, nas razões de recurso, alegou que não praticou qualquer ato ilícito e que o processo administrativo respeitou o princípio do devido processo legal, não havendo se falar em redução, por ser vedado ao Poder Judiciário intervir na atividade administrativa.

Requereu o provimento do recurso, com o argumento de que a multa fora aplicada de acordo com os parâmetros legais e observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que a multa fixada é descabida porque não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que a cobrança emitida em desfavor do consumidor foi devida, pois efetuou o pagamento com atraso gerando encargos, daí porque não houve a prática de ato ilícito, assim como alegou que o valor da multa fixada é excessivo e fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois a cobrança supostamente abusiva foi de R$ 36,06, no entanto terá que pagar multa de R$ 8.000,00, que foi reduzida para R$ 4.000,00.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para cancelar integralmente a multa aplicada ou reduzir o seu valor, pois ainda continua excessivo.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso, com o argumento de que a multa fora aplicada de acordo com os parâmetros legais e observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, declinou de manifestar-se no feito, por ausência de interesse.

O E. Tribunal de Justiça declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, declinou de manifestar-se no feito, por ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da parte promovente deve ser desprovido e o recurso da parte promovida deve ser provido a fim de julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que em se tratando de impugnação de multa administrativa fixada por Órgão Administrativo, o PROCON, na defesa do consumidor, a intervenção judicial se limita a aspectos de ilegalidade ou abusividade, o que não verifico no presente caso.

O mérito do presente processo se refere à multa de R$ 8.000,00 fixada pelo PROCON contra a promovente por prática abusiva e violação de regras consumeristas, uma vez que fora denunciada pelo consumidor por prática abusiva ao efetuar cobrança indevida, conforme narrativa constante da sentença:

No processo administrativo nº0112-033.494-0, consta que o consumidor possuía um contrato firmado junto à reclamada, ora embargante, e que realizou o pagamento da última fatura e no mesmo ato requereu o cancelamento do cartão de crédito, que aproximadamente 30 dias do ato o consumidor recebeu a informação de que haviam novas despesas, entretanto, sem conhecer sua origem o consumidor se recusou a pagá-las.

O Embargante tentou celebrar acordo com o consumidor, conforme se verifica à fl.35, todavia, tal proposta não foi aceita pelo mesmo. Assim, o PROCON requereu que o autor apresentasse aos autos o extrato detalhado das ultimas 4 faturas do consumidor e, caso não fosse possível tal explicação, que fossem canceladas as cobranças.

O consumidor em 11/05/2015, efetuou o pagamento da fatura diretamente na loja no total de R$234,50, referente a uma compra realizada e a anuidade nacional. No dia 21/06/2012, novamente efetuou o pagamento da fatura diretamente na loja, totalizando o montante de R$220,90, referente a uma compra, sem que os funcionários da empresa autora cobrassem o valor da anuidade nacional, assim, na fatura de 12/07/2015, foi embutido valor indevido, visto que o consumidor já havia quitado seu débito e realizado o cancelamento do cartão.

Nota-se, portanto, que a parte autora cobrou valores indevidos do consumidor e não provou nos autos que tal cobrança seria legal e devida, visto que não apresentou as faturas detalhadas, e não apresentou justificativa para tanto.

Dessa forma, fora imputada a penalidade de multa, ora impugnada, à empresa Embargante.

Isto porque, restou plenamente demonstrado nos autos que o Embargante realizou cobrança indevida, referente a fatura já quitada e com o cartão cancelado pelo consumidor. Logo, o processo administrativo se deu em observância aos princípios constitucionais e administrativos e a penalidade de multa foi aplicada de forma fundamentada, dentro dos limites da razoabilidade e prudência.

A despeito da tese de ausência de ato ilícito, se verifica que o consumidor efetuou o pagamento na data de 11/05/2015, de modo que o pagamento invocado pela parte promovente se trata de um segundo pagamento, com cobrança indevida, de modo que houve prática abusiva.

No que se refere ao alegado abuso na fixação do valor, entendo que a multa, por não se tratar de benefício coletivo e não individual, não há como levar em conta os parâmetros fixados nas ações individuais, pois o que se protege são as relações de consumo, a sociedade.

O PROCON detém legitimidade para impor multa aos fornecedores de produto e serviços que integram o mercado de consumo por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente em razão do poder de polícia que lhe é conferido por ato normativo, conforme baliza da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÕES – BANCO DO BRASIL E MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - AÇÃO ANULATÓRIA – TEMPO DE ESPERA EM FILA BANCÁRIA - APLICAÇÃO DE MULTA – MÉRITO ADMINISTRATIO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO VIOLADOS - VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DO MUNICÍPIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.

3. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato.

4. Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração.

5. Conforme o disposto nos §§2º e 8º do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil, é razoável a quantia arbitrada a título de honorários advocatícios.

(N.U 0000480-69.2009.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

Cito, inclusive, precedente desta Turma Recursal, do qual esta magistrada fora relatora:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – MERCADO DE CONSUMO – PRÁTICA ABUSIVA (NEGATIVA DE COBERTURA DE SEGURO) – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PLEITO DE NULIDADE DA MULTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – TESE DE MULTA INDEVIDA E DESPROPORCIONAL – INFRAÇÃO DE CONSUMO – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE – MULTA APLICADA POR AUTORIDADE COMPETENTE – MULTA EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O PROCON detém legitimidade para impor multa aos fornecedores de produto e serviços que integram o mercado de consumo por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente em razão do poder de polícia que lhe é conferido por ato normativo, conforme baliza da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante da aplicação de multa administrativa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, após a instauração de processo administrativo, no qual foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste ilegalidade a ser declarada, de modo que a autuação ocorreu no exercício regular do poder de polícia.

Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo”, de modo que seu valor deve ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 0004092-71.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

Diante da aplicação de multa administrativa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, após a instauração de processo administrativo, no qual foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste ilegalidade a ser declarada, de modo que a autuação ocorreu no exercício regular do poder de polícia.

Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo”, de modo que seu valor deve ser mantido quando atendidos tais critérios.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para julgar improcedente a pretensão, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente e a condeno ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021